Tribunal: STF
Processo: ARE 1499746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO DE ICMS-DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÕES NÃO-TRANSFORMADORAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DIFAL-ICMS EXIGÍVEL EM RAZÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR PRATICADA PELO ESTADO DE DESTINO. NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PARA OPERAÇÕES INTERNAS DEVE REPERCUTIR AO SEU ESTADO. DESCABIMENTO. LEI PARANAENSE QUE CONTEMPLA SOMENTE OPERAÇÕES INTERNAS PARA CONCESSÃO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 111, INC. II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §3º, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).



    1. Pretende a recorrente o reconhecimento da inexistência de diferencial de alíquota do ICMS exigível nas suas operações, tendo em vista a redução da base de cálculo prevista no Estado de destino, que implica carga tributária equivalente à praticada pelo Estado de origem;



    2. A redução da base de cálculo de um imposto equivale a verdadeira isenção parcial;



    3. Tal qual o §1º do art. 108 do Código Tributário Nacional veda a cobrança de tributos não previstos em Lei pelo uso de analogia, o art. 111, inciso II, do mesmo diploma legal impõe a interpretação literal de normas que disponham sobre isenção tributária; 4. Ausente lei específica no Estado do Paraná autorizando a incidência da isenção prevista no item 24 do anexo VI do Decreto nº 7.274/2021 às operações interestaduais, não há como se admitir a aplicação da regra em questão, de forma extensiva, para beneficiar a recorrente;



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para complementar os fundamentos do acórdão, acerca da improcedência dos pedidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5], caput; 18; 19, inciso III; 150, incisos II e V; e 152 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente